Tribunal: TJES
Processo: 5007844-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007844-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEA PEREIRA DAS NEVES CASTRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO PESSOAL COM O BANCO REQUERIDO, CONTUDO, POSTERIORMENTE, TERIA DESCOBERTO SE TRATAR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM SUA ANUÊNCIA, PELO QUE POSTULA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, O BANCO REQUERIDO

SUSCITA PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO. NO MÉRITO, SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O SERVIÇO SEM QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SE OBRIGANDO ÀS CONTRAPRESTAÇÕES PELOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ALTERNATIVAMENTE, CASO SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, REQUER SEJA DEVOLVIDO, PELA PARTE AUTORA, OS CRÉDITOS POR ELA RECEBIDOS OU A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”.
(4). RECURSO DA AUTORA.
EM SUMA, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(7). MÉRITO.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM A EMPRESA RÉ, CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVA-SE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID 2696956 - Pág. 183 e 229, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A RECORRENTE CHEGOU A REALIZAR O PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS DOS MESES ANTERIORES, DEMONSTRANDO QUE TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUITAÇÃO DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.